Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051215-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ANTONIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, representado por sua curadora JOANA LUIZA GONÇALVES DA SILVA, com deságio de 40% (ID 12322449). O credor ANTONIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA cumpriu a determinação exarada no despacho de ID 12966158 e apresentou o alvará de autorização judicial de ID 15673592, no qual consta a determinação de que o valor devido ao credor deve ser colocado à disposição do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Cumprida a determinação, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2019-CAMEC/PGDF. No entanto, o credor apresentou impugnação aos cálculos aduzindo, em síntese, que os valores descontados pelo DF a título de imposto de renda e contribuição previdenciária são indevidos (ID 15673584). Acerca do tema, registra-se que o Juízo Fazendário julgou procedente o pedido da ação de conhecimento de acordo com sentença transcrita abaixo: Processo :2011.01.1.116962-2 SETIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SENTENÇA Trata-se de Ação de Conhecimento sob o rito comum ordinário, proposta por ANTÔNIO DO CARMO DA SILVA, representado por sua curadora JOANA LUIZA GONÇALVES DA SILVA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, visando o reconhecimento de dependência econômica em relação ao seu irmão Márcio Cleber Gonçalves da Silva, bem como a condenação do requerido ao pagamento de pensão vitalícia, a partir da citação. Para tanto, informa o autor que é portador de retardo mental profundo (CID F73) e vivia sob a dependência econômica do seu irmão Márcio, agente de polícia civil. Relata, contudo, não ter sido formalizada a designação de sua dependência econômica perante a Polícia Civil do Distrito Federal. Relata ainda, quando do falecimento do servidor, sua genitora e filhas passaram a receber pensão por morte, cujo benefício reverteu-se em sua totalidade à primeira, em razão da maioridade destas últimas. Afirma que se mantinham com a pensão recebida. Entretanto, com a morte de sua genitora, a Divisão de Pessoal da PCDF indeferiu o seu pedido de pensão, com fulcro no art. 217, II, a, da Lei 8112/90, motivo pelo qual requer a tutela jurisdicional. Com a inicial vieram os documentos indispensáveis à propositura da ação (fls. 09/36), O Distrito Federal apresentou contestação e documentos às fls. 146/208, alegando, em síntese, não possuir o autor direito à pensão, porquanto a pensão temporária é deferida aos filhos, excluindo-se os demais beneficiários (art. 217,§ 2o da Lei 8112/90). Ademais, o irmão inválido somente teria direito à pensão, se, além de comprovar a dependência econômica, o servidor não tivesse filhos. Réplica às fls. 211/213. Em especificação de provas, o requerido não se manifestou e o autor requereu a produção da prova testemunhal. Em decisão de fl. 219, foi indeferida a produção da prova requerida pela parte autora, por tratar-se de matéria unicamente de direito, pois a alegada dependência econômica sequer foi impugnada pelo réu. Parecer do Ministério Público (fls. 226/231) pugnando pela procedência do pedido, nos termos pleiteados na inicial. É o breve RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, vou ao mérito da demanda. Cuida-se de ação ordinária, sob o rito comum ordinário, onde pugna o autor seja declarado economicamente dependente de seu falecido irmão, Márcio Cleber Gonçalves da Silva, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão vitalícia, a partir da data da citação. Da análise detida da documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte autora faz jus ao pagamento da pensão vitalícia pleiteada. Determina o art. 217 da Lei 8112/90, "verbis": Art. 217. São beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar; d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor; II - temporária: a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. § 1o A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "c" do inciso I deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e". § 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d". Como visto, o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois do conjunto probatório colacionado aos autos, resta patente a sua dependência econômica do servidor falecido, fato inclusive não contestado pela parte ré, conforme já declinado na decisão de fl. 219. Do mesmo modo, resta inconteste o requisito relativo à invalidez, já que o autor foi considerado "alienado mental" pela Junta Médica Oficial da PCDF (fls. 16/18). Outrossim, não merece prosperar a alegada impossibilidade de concessão da pensão, em face da falta de designação expressa do falecido servidor, pois, como bem salientado pelo "parquet", no laborioso parecer de fls. 226/231, " entende-se que a designação expressa somente facilita a comprovação da dependência econômica, que passa a ser informada ao órgão público. Na falta de designação expressa faz-se necessário comprovar a dependência econômica por outros meios de prova." Ressalta, ainda, o Ministério Público que, "de fato, a exigência de designação expressa mostra-se irrazoável, quando plenamente verificada a dependência econômica em relação ao servidor falecido, como no presente caso. Entendimento contrário imporia ao autor, inválido, uma situação econômica degradante, por mero excesso de formalismo". Assim, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a mera inexistência de designação expressa do autor como beneficiário da pensão por morte não afasta a possibilidade de percebimento da pensão, desde que comprovada, como no caso vertente, a dependência econômica. Em conclusão, comprovada a invalidez da parte autora e a dependência econômica do seu irmão, o servidor falecido Márcio Cléber Gonçalves da Silva, a procedência do pedido é medida que se impõe. No que tange o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pese entendimento em sentido contrário, entendo que encontra obstáculo na legislação que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos financeiros da pretensão, dada a irreversibilidade, inviabiliza a concessão de liminar. Dispõe os arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, "verbis": "Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.". Desse modo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECLARO a dependência econômica e, em conseqüência, CONDENO o réu (Distrito Federal) a pagar à parte autora a pensão correspondente aos vencimentos recebidos pelo servidor Márcio Cléber Gonçalves da Silva, a contar da citação na presente ação. Extingo o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se mandado de intimação para que o requerido inclua imediatamente a parte autora como pensionista. O réu arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do C.P.C Sem custas. Ultrapassados os prazos legais e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 10/07/2013 às 14h45. JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA Juiz de Direito De acordo com a sentença acima, o valor inscrito no presente precatório refere-se à pensão concedida ao credor ANTONIO DO CARMO GONÇAVES DA SILVA. A Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, estabelece que as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. Em que pese a doença do credor estar comprovada, intime-se o credor para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos comprovante de isenção de imposto de renda, tais como declaração de ajuste anual da Receita Federal, contracheque ou qualquer outro documento oficial. Anexado o referido comprovante, fica deferida a isenção do imposto de renda. Em relação à contribuição previdenciária, esclarece-se que o montante considerado para efeito de isenção de contribuição é o valor do precatório. Isso porque, na ausência de legislação específica, aplica-se o artigo 43, § 1o e 2o da Lei 8212/91, que assim estabelece: Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo. § 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). § 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). No presente caso, como o credor é pessoa com doença grave, o valor da isenção tributária parcial é o dobro do teto do Regime Geral de Previdência. Como os cálculos atuais deduziram apenas um teto, determino que se elaborem novos cálculos, levando-se em consideração a isenção tributária sobre 2 tetos do RGPS. Diante do exposto, defiro parcialmente os pedidos formulados no ID 15673584. Após transcorrido o prazo para o credor apresentar o comprovante de isenção de imposto de renda, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar os cálculos de acordo com a presente decisão. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 24 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios